Tribunal: TJBA
Processo: 8018529-27.2022.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-01
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8018529-27.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: GILSON DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA MANIFESTA IMPERTINÊNCIA MAJORANTE. FEMINICÍDIO E MOTIVO FÚTIL (CIÚME). NATUREZAS DIVERSAS. OBJETIVA E SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. NÃO DEMOSTRAÇÃO DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DAS MAJORANTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE PROCESSUAL. TEMA QUE DEVE SER LEVADO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS. EVENTUAIS DÚVIDAS A SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. 1.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que pronunciou o Recorrido “imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”, afastando a qualificadora do motivo que dificultou a defesa da vítima e a “incidência do ciúme, como espécie de futilidade, com a qualificadora do feminicídio, por si só sem outra circunstância detectadas no caso concreto, resultaria em verdadeiro bis in idem”. 2. Inicialmente, cumpre pontuar que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao magistrado, nessa fase processual, aprofundar-se na discussão de mérito, cuja competência é exclusiva do Conselho de Sentença, devendo restringir-se à análise perfunctória das circunstâncias dos fatos e dos indícios que apontam o acusado como autor. 3. Nesse sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida” (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). (...)” (STF - HC 125053. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 03/11/2014. Publicação: 06/11/2014). 4. “O argumento de que houve prévio desentendimento entre autor e vítima não torna a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima manifestamente improcedente”, uma vez que "Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (STJ - REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 4. Demais disso, a análise da prova testemunhal, pericial e do relato da vítima, observa-se que não é possível afirmar, objetivamente a completa inexistência/impertinência da qualificadora em questão. E mais, não parece crível a possibilidade de se considerar extreme de dúvidas que a ofendida esperava fosse golpeada diversas vezes, com um instrumento (faca) do qual não tinha ciência de que o ofensor portava, mesmo porque as agressões anteriores mencionadas pelo sentenciante se referem a “socos por ele desferidos contra uma terceira”, de modo que, se possível existir alguma “certeza”, é de que poderia ser também golpeada por meio de socos. 5. Na hipótese, a denúncia narra conduta típica de crime de homicídio qualificado tentado praticado no âmbito das relações domésticas, vez que o Recorrido mantinha relacionamento amoroso com vítima, tendo um filho comum de 10 (anos) de idade, de modo caracterizada relação de intimidade e afeto. Conforme a acusação, o delito foi motivado pelo descontentamento do Recorrido com o término da união estável, e “assim agiu porque sentia ciúmes da vítima”. 6. Nos termos da jurisprudência predominante no STJ, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e a do motivo fútil natureza subjetiva, de modo que são passíveis de coexistência e não se repelem. Isso porque a natureza do motivo fútil é subjetiva, de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, de modo que o animus do agente não é objeto de análise. Precedentes. 7. Ademais, “cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe” (STJ - AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 8. Considerando haver indícios de que o crime foi praticado pelos motivos e nas circunstâncias descritas na denúncia, as referidas qualificadoras, a priori, encontram respaldado na prova coligida nos autos, não devendo ser decotadas neste momento procedimental, sob pena de ofensa à competência constitucional do Tribunal do Júri e à Súmula 64 do STJ. 9. Assim, tendo em vista que "as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos” (STJ - AgRg no REsp n. 1.616.786/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018), bastando, nesta fase do judicium accusationis, cognição não exauriente, a presença de indícios suficientes do envolvimento do agente na concretização do delito, bem como nesta fase do processo prevalece a máxima in dubio pro societate, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, merece reparo a Decisão vergastada para que o Recorrido seja pronunciado como incurso nas sanções do 121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VI (feminicídio), do Código Penal. 10. Recurso conhecido e provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8018529-27.2022.8.05.0039, tendo como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido GILSON DE JESUS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.